Tribunal: TJES
Processo: 0013212-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013212-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEYTON CORREA BRETAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
KLEYTON CORREA BRETAS
, inconformado com a r. sentença de fls. 39/41, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau em face do ora apelante às fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 17h45min, na Rua Pedro Américo, bairro Cidade Continental, Serra/ES, guardas municipais, durante patrulhamento, foram abordados por munícipes informando que havia dois indivíduos realizando o tráfico de entorpecentes no local supracitado, sendo que um deles trajava camisa de time e o outro camisa bege e bermuda jeans.

Diante das informações, a guarnição prosseguiu até o local informado, onde, ao avistarem dois indivíduos suspeitos, tentaram realizar a abordagem, mas estes se evadiram. Assim, os guardas municipais fizeram buscas pela vegetação, ocasião em que lograr êxito em encontrar os dois indivíduos, sendo eles identificados como o adolescente Cauã Passos Batista e o denunciado Kleyton Corrêa Bretas.

O denunciado estava em posse de uma sacola preta que continha em seu inter 56 (cinquenta e seis) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 23 (vinte e três) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; e a quantia de R$1.567,00 quinhentos e sessenta e sete reais) em espécie.

Ademais, o denunciado e o adolescente tentaram subornar a guarnição oferecendo dinheiro para que os agentes deixassem de efetuar a prisão em flagrante deles.”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou (I) pela absolvição da apelante ante a suposta insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, pela (II) desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 45790087, de fls. 26/29, do auto de apreensão de fls. 11/12, ainda, do laudo toxicológico definitivo de fls. 33/34, todos do inquérito policial em anexo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante tenha negado os fatos delituosos a ele atribuídos, inclusive desconhecendo a existência de mandado de prisão em seu desfavor, além de ter imputado condutas ilícitas aos policiais envolvidos na abordagem, certo é que os depoimentos dos agentes demonstram a efetiva prática da traficância e do oferecimento de vantagem indevida pelo ora recorrente.

Sob esta ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença. Senão, vejamos:

“A autoria, restou induvidosa em relação ao denunciado somente quanto aos delitos de tráfico e corrupção ativa, diante das provas colhidas em sede inquisitorial, posteriormente ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

o Guarda Municipal que conduziu o flagrante, Sr. Diego Nascimento Costa, perante este Juízo, nesta data, declarou que: “[...]; QUE a guarnição estava em patrulhamento e tiveram informação de moradores de que ali tinham dois indivíduos fazendo o comércio de drogas; que em patrulhamento a guarnição ao chegar no local, os indivíduos se evadiram pra dentro da mata; que a mata é utilizado por pessoas evangélicas fazerem oração; que foram atrás e localizaram os dois com dinheiro e quantidade de drogas; que em consulta a central, foi constatado mandado de busca de detenção e para o menor, mandado de busca e apreensão; que algemaram o réu, e os indivíduos quiseram subornar a guarnição oferecendo uma quantidade de dinheiro para que fossem liberados; que a forma pra trazer o dinheiro seria ligar para algum parente para que trouxessem o dinheiro e forneceu a guarnição uma quantia de valor semanal pra que deixassem tranquilos pra que a guarnição fechassem os olhos para comercialização de drogas no local; que não se recorda a quantidade de drogas e nem se tinha variedades e nem a quantia de dinheiro;[...]”.

No mesmo sentido a testemunha Pedro Paulo dos Santos Júnior, conforme se segue: “[...]; QUE estava, em patrulhamento e foram parados pelos munícipes e informaram que no final da rua, local conhecido como “casinhas” e que tinha duas pessoas lá vendendo drogas; que foram ao local e avistaram os dois indivíduos que se evadiram quando viram a guarnição; que foram pra dentro do mato e lograram êxito e eles estavam com uma sacola com uma quantidade de dinheiro e entorpecentes; que consultaram os nomes e tinha um mandado de prisão em aberto em face do maior e um mandado de busca e apreensão pra o menor; que os dois queriam oferecer dinheiro pra não serem levados e rejeitaram o suborno e prosseguiram com a ocorrência;

[...]”. O acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Entretanto, em interrogatório perante este Juízo, nega os fatos narrados nos autos, através de uma versão nada convincente diante da situação fática, pois afirmou que estava comprando drogas, avistou a viatura e se evadiu, mas não porque tinha conhecimento do mandado de prisão, não sabendo explicar o motivo por qual se evadiu e que só após os policiais conferirem o mandado de prisão, desconhecido por ele até aquele momento, a droga foi encontrada e diretamente ligada a ele. Afirmou também que, foi comprar drogas, mas não chegou a ver quem estava vendendo, pois 'provavelmente quem estava vendendo via a viatura primeiro que a 'gente' e provavelmente correram.'. Ainda, que desconhecia o dinheiro apreendido pois estava junto com a droga e que ele só possuía R$ 200,00 (duzentos reais) que estavam em seu bolso e que não conhecia o menor de idade. Por derradeiro, quanto ao crime de corrupção ativa, disse que os policiais se se auto subornaram pois eles que pediram ao acusado armas.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Especificamente quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), conforme consta no judicioso parecer ministerial, certo é que “ficou devidamente demonstrado nos autos, vez que os Guardas Civis Municipais responsáveis pela prisão em flagrante do réu foram claros em apontar que ele ofereceu dinheiro em troca de sua liberdade, inclusive ofertando dinheiro semanal para que não fosse obstada a traficância de drogas no local.”

De igual modo, quanto ao delito de tráfico de drogas, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do delito de corrupção ativa, pelos motivos suso delineados.

“Nesse passo, destaca-se: a quantidade e natureza das drogas apreendidas; a reação do apelante que ao perceber a presença da guarnição policial tentou empreender fuga, sendo alcançado; as circunstâncias da apreensão (preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas); e, por fim, sua vida pregressa, registrando-se que este já foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (processo 0000958-27.2014.8.08.0024, fls. 59/62 do IP) e responde a outra ação penal pelo crime de roubo (Autos n° 0002442-72.2017.8.08.0024, fls. 57/58 do IP).”

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Isso porque, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “as provas amealhadas nos autos são suficientemente conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de narcotráfico, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, §2º da Lei n° 11.343/06, a quantidade, a variedade e as circunstâncias verificadas não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.”

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados todos os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 333, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, bem como o de corrupção ativa, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

4. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.